Tribunal: TJSP
Processo: 2029238-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NOS AUTOS, ESTA NO SENTIDO DE PROMOVER AO LEVANTAMENTO DO REGISTRO DESABONADOR LEVADO A CABO EM NOME DA AUTORA, CONSOLIDANDO ASSIM MULTA DEFINIDA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM R$

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NOS AUTOS, ESTA NO SENTIDO DE PROMOVER AO LEVANTAMENTO DO REGISTRO DESABONADOR LEVADO A CABO EM NOME DA AUTORA, CONSOLIDANDO ASSIM MULTA DEFINIDA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ EFEITVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, ESTA LIMITADA AO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, NOTADAMENTE DIANTE DA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DESABONADORA EM QUESTÃO, O QUAL DEVERÁ SER ENCAMINHADO PELA PRÓPRIA SERVENTIA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029238-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante R.B. METAIS
LTDA - EPP, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029238-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 42132
AGRV.No : 2029238-35.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGVTE. : R.B. METAIS LTDA-EPP
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : CAREN CRISTINA FERNANDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
RECONHECIDO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NOS AUTOS,
ESTA
NO
SENTIDO
DE
PROMOVER
AO
LEVANTAMENTO DO REGISTRO DESABONADOR
LEVADO
A
CABO
EM
NOME
DA
AUTORA,
CONSOLIDANDO ASSIM MULTA DEFINIDA EM R$
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM R$
5.000,00
(CINCO
MIL
REAIS)
ATÉ
EFEITVO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, ESTA
LIMITADA AO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO
MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO A TÍTULO
DE MULTA DIÁRIA, NOTADAMENTE DIANTE DA
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
PARA
LEVANTAMENTO
DA
RESTRIÇÃO
DESABONADORA EM QUESTÃO, O QUAL DEVERÁ
SER ENCAMINHADO PELA PRÓPRIA SERVENTIA
APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DISPOSTO
PELO
ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
R.B. METAIS LTDA-EPP, tirado em Ação de Consignação em Pagamento, ora
em fase de Cumprimento de Sentença, esta proposta contra BANCO DO
BRASIL S/A, nos moldes em que dirigido a R. Decisões proferidas a fls. 102 e
114 do feito principal, pelas quais foi reconhecido o descumprimento da
obrigação imposta a casa de valores no sentido de promover ao levantamento de
registro desabonador levado a cabo em nome da demandante, consolidando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029238-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
multa aplicada nos autos em montante equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), o que se deu diante do reiterado descumprimento das Decisões judiciais
proferidas.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme minuta juntada a fls. 01/12, o
que faz na busca de ver modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois
segundo seu entendimento, se mostra de rigor a majoração da multa diária
imposta pelo Juízo, majoração essa que no entender da demandante se justifica
diante do descumprimento reiterado da obrigação imposta nos autos, pranteando
assim pela definição da multa em questão em valor equivalente a cinco mil reais
por dia de descumprimento, limitada ao valor do contrato, aplicável até efetivo
cumprimento da obrigação imposta, razão pela qual pediu pelo necessário
acolhimento de seus reclamos, com o consequente reforma do entendimento
adotado pelo Juízo.
Devidamente processado o Recurso, na sequência foram
dispensadas informações, sendo certo que o banco agravado, conforme dá conta
a fls. 19/24, apresentou sua devida contraminuta, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente está fadado ao
mais absoluto insucesso, uma vez que seus reclamos não devem ser acolhidos
por esta E. Corte.
Primeiramente, de rigor observar que a obrigação de fazer
imposta nos autos (fls. 42 do feito principal), esta no sentido de promover o banco
ao levantamento da restrição mantido junto ao Banco Central do Brasil e CADIN,
se deu por ocasião do sentenciamento da Ação de Consignação em Pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029238-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ocasião em que o Juízo reconheceu o integral adimplemento do débito
relacionado ao contrato celebrado entre as partes litigantes (fls. 60/61 dos autos
principais).
Diante de tal situação, e efetivamente apreciando os pontos
de inconformismo que foram deduzidos pela agravante, pela qual busca a
majoração da multa fixada pelo Juízo, forçoso reconhecer que razão não assista
a inconformada, na medida em que mesmo em se verificando reiterados
descumprimentos das determinações judiciais impostas nos autos, o que
implicou, inclusive, em majoração da multa anteriormente imposta (fls. 55, 63, e
70 dos autos principais), é de se ter por certo que nos moldes em que definido
pelo artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser tido por plenamente
adequado o entendimento adotado pela Magistrada de 1o Grau.
Ademais, o montante consolidado a título de multa no importe
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ainda que não se mostre elevado frente ao valor
do contrato celebrado entre as partes litigantes (R$ 650.000,00), notadamente no
caso dos autos em que a casa bancária vem deixando de cumprir o quanto
determinado pelo Juízo desde maio de 2018 (fls. 42 dos autos principais), de rigor
concluir que a realidade dos autos permite firmar entendimento no sentido de que
a quantia consolidada pelo Juízo a título de multa se mostra adequada,
principalmente no caso dos autos em que a Magistrada responsável pelo
andamento do feito principal determinou, por meio da R. Decisão ora recorrida, a
expedição de ofício para efetivo levantamento da restrição desabonadora mantida
em nome da agravante (“Com vista à efetividade da decisão judicial que
determinou a exclusão da restrição creditícia, oficie-se ao Banco Central do
Brasil, responsável por administrar e disponibilizar as informações que
compõem o banco de dados do respectivo cadastro (CADIN), para a
imediata exclusão da restrição lançada em nome de R. B. Metais ltda. EPP a
pedido do Banco do Brasil S.A.. O Ofício deverá ser encaminhado pela
própria Serventia. Aguarde-se resposta por 30 dias.”), circunstância essa que
permite que se dê por afastada a pretensão direcionada a fixação de multa nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029238-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
limites em que agora pretendida, ou seja, até efetivo cumprimento da obrigação
imposta nos autos.
Com base em tal raciocínio, de rigor entender que os termos
das R. Decisões como proferidas se mostram plenamente adequados a realidade
que se apura do todo processado, razão pela qual indevida a majoração da
penalidade em questão, o que permite, por consequência, a plena manutenção
da R. Decisão sob ataque, manutenção esta que se da com suporte nos exatos
termos em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o
que se dá nos reais limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator